Tribunal: TJES
Processo: 0000441-80.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000441-80.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS LUCIANO DE SOUZA MELONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000441-80.2023.8.08.0032

EMBARGANTE: MARCOS LUCIANO DE SOUZA MELONI

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS
.

1. Caso em que sequer foi alegada alguma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração (recurso de fundamentação vinculada), questionando-se, apenas, uma suposta contrariedade a um julgado não vinculante do c. Supremo Tribunal Federal, que também sequer havia sido invocado nas razões recursais, do que resulta a impossibilidade de conhecer do recurso. Com efeito, os argumentos revestem-se de mera pretensão de rediscussão da matéria, o que extrapola o objeto do recurso aclaratório.

2
.

Embargos de Declaração não conhecidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000441-80.2023.8.08.0032

EMBARGANTE: MARCOS LUCIANO DE SOUZA MELONI

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCOS LUCIANO DE SOUZA MELONI

em face do v. Acórdão (Id. 8040511), por meio do qual fora
dado parcial
provimento
ao recurso de apelação interposto.

Analisando as razões recursais, entendo que o recurso não merece prosperar.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de
fundamentação vinculada
, e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos artigos 619 e 620, do Código de Processo Penal.

No caso vertente,
sequer foi alegada alguma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, questionando-se, apenas, uma suposta contrariedade a um julgado não vinculante do c. Supremo Tribunal Federal, que também sequer havia sido invocado nas razões recursais, do que resulta a impossibilidade de conhecer do recurso.

Com efeito, os argumentos revestem-se de
mera pretensão de rediscussão da matéria
, o que extrapola o objeto do recurso aclaratório.

Por fim, embora não fosse necessário, considero
prequestionada
a matéria.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
ÃO
CONHEÇO

d
os Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)